Tribunal: TJPA
Processo: 0003589-78.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003589-78.2012.8.14.0045

APELANTE: CLEGIS MARCOS PUL PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. OITIVA DE TESTEMUNHAS REALIZADA SEM CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. INVIABILIDADE IN CASU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade do processo: a defesa requer a nulidade das oitivas das testemunhas realizados sem contraditório, uma vez que não estava presente nas audiências realizadas nos autos, tese que será rejeitada, pois o recorrente embora citado por edital, tinha conhecimento do processo;

2.
A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, com o auto de apreensão e laudo definitivo constatando que o material apreendido era entorpecente (cocaína), além do depoimento firmes e concisos das testemunhas, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório para a prática do delito de tráfico de drogas;

3.
Em análise das circunstâncias judiciais do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, a
quantidade e nocividade das drogas apreendidas possuem fundamentação idônea, haja vista o alto poder viciante (cocaína) e a quantidade significativa da droga (2kg),
justificando
a exasperação da pena-base;

5.
Embora a valoração da dosimetria da pena deva se submeter ao critério discricionário do juiz, os Tribunais Superiores e esta Corte sugerem, como critério objetivo de majoração/diminuição da pena o percentual de 1/6 (um sexto);

6.
O benefício do tráfico privilegiado, que reduz a pena em até dois terços, não deve ser concedido, uma vez que só pode ser deferida quando todos os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 estiverem favoráveis ao autor do fato;

7. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.”

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ________________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003589-78.2012.8.14.0045

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CLÉGIS MARCOS PUL PINTO

ADVOGADO: RINALDO CIRILO COSTA, OAB/PA 18.349

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por CLÉGIS MARCOS PUL PINTO, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que lhe impôs a pena de
10 (dez) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime
fechado
e ao pagamento de 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 20 de agosto de 2010.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 15/10/2023
,
condenando a apelante, contra a qual recorreu.

Em suas razões recursais (15/11/2023), a defesa do apelante requereu preliminarmente a nulidade do processo por ausência de colheita de provas sob o crivo do contraditório e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria, e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena com seu redimensionamento para o mínimo legal e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 40, incisos IV e VI, da Lei n.º 11.343/2006 em seu grau mínimo, além do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (07/12/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 18/12/2023, opinou pelo parcial conhecimento pois o pedido de apelar em liberdade não é cabível em sede de apelação, e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: PRODUÇÃO DE PROVAS SEM CONTRADITÓRIO

A defesa do recorrente arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, uma vez que foi produzida sem o devido contraditório.

Destaco que a denúncia foi recebida na data de 20/08/2010 e, na oportunidade, foi determinada a citação do recorrente por edital, diante de sua fuga.

Embora o edital de citação já tivesse sido publicado na data de 10/10/2018 consoante se depreende do Id 75020825, pág.17 e o recorrente tenha sido citado pessoalmente no dia 25/11/2022, mediante carta precatória (Id n. 83674233), o recorrente já tinha conhecimento da ação que era movida contra sua pessoa desde 04/10/2010 (época dos fatos), conforme documento Id n.º 17466786, págs. 10 e a procuração juntada no Id n.º 17466786, pág. 16.

Assim, não há como reconhecer possível causa de desentranhamento das provas colhidas ou nulidade por cerceamento de defesa considerando que o advogado do recorrente, na época também estava representando e defendendo os demais sentenciados descritos na peça da denúncia.

Por outro lado, não foi comprovado prejuízo proveniente da citação por edital, sendo certo que o recorrente não pode se beneficiar de sua própria torpeza -
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
-, com o intento de tonar nulo os atos processuais a que deu causa, tendo em vista que, sabendo do andamento do processo, encontrava-se foragido, se apresentando, tempos depois, por advogado constituído.

Esse tema é recorrente e existe julgados constantes nos Tribunais Superiores.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DENUNCIADOS. CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. APROVEITAMENTO COMO PROVA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. ACUSADO REPRESENTADO POR DEFENSOR PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DE DEFESA OBSERVADOS. POSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO DISTINTA DAQUELAS QUE DERAM ORIGEM À SÚMULA N. 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO AO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça orienta que "a decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo." 2. É necessário fazer uma distinção entre a produção antecipada de provas, em razão de decisão judicial específica nesse sentido proferida em ação cautelar, e o aproveitamento, como prova antecipada, de atos probatórios que foram ou serão efetivamente realizados, por razão processual diversa. No primeiro caso, a prova é produzida única e exclusivamente em razão da ação cautelar, ou seja, se não for deferida a medida antecipatória, o ato de produção da prova não se realizará. No segundo, a prova será produzida em razão de outras razões, haja ou não decisão a reconhecendo como antecipação probatória. 3. A Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça teve origem em precedentes que diziam respeito à primeira hipótese. A situação dos autos se enquadra no segundo exemplo, não sendo caso de incidência do referido Enunciado. 4. No caso concreto, a oitiva das testemunhas iria ocorrer, como de fato assim se deu, independentemente do deferimento da medida antecipatória, pois o referido ato probatório foi realizado no curso regular da instrução processual da ação penal, que prosseguiu em relação aos denunciados que foram citados pessoalmente. Portanto, a antecipação consistiria tão-somente em validar a utilização da prova em relação ao réu que teve o processo suspenso, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal. Por essa razão, não há necessidade de se demonstrar a presença dos requisitos específicos da determinação de produção antecipada de provas, em seu sentido estrito, ou seja, da hipótese de que cuida a Súmula n. 455 desta Corte Superior. 5. O não aproveitamento da prova em relação ao denunciado que teve o processo suspenso ofenderia o princípio da economia processual, pela repetição desnecessária de atos processuais que foram validamente praticados. Além disso, não seria razoável submeter as testemunhas a nova e desnecessária inquirição judicial. 6. Deve ser analisado para aproveitamento da prova como antecipação, tão-somente se houve a observância do contraditório e da ampla defesa no tocante ao denunciado em relação ao qual o processo estava suspenso, o que ocorreu no caso concreto, em que havia defensor público presente atuando estritamente na defesa do referido Acusado, durante a audiência de instrução. 7. Além disso, quando for localizado o Recorrido e retomada a marcha processual, poderá a Defesa caso entenda necessário, postular a repetição da prova, cabendo ao Juiz de primeiro grau avaliar a necessidade de que seja refeito o ato probatório. 8. Recurso especial provido para determinar o aproveitamento, como provas antecipadas, dos depoimentos prestados pelas testemunhas especificadas no pedido formulado no apelo nobre.”

(STJ - REsp: 1959984 PE 2021/0293310-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão onde consta terem sido apreendidos Id n.º 17466703, págs. 7-8 e pelo Laudo Pericial nos veículos apreendidos Id n.º 17466798, págs. 1-2.

O Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 17466798 – Págs.4-5) destacou que as substâncias apreendidas testaram positiva para cocaína.

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o recorrente embora não tenha sido preso em flagrante, foi apontado pelos demais acusados ser o proprietário da substancia entopecente.

Ao ser interrogada em juízo o recorrente negou a autoria do delito.

Os policiais militares que participaram da detenção da Apelante também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia.

Os policiais ouvidos em juízo DPC Frank Walberto Lima Matos e DPC Samuel Rodrigues Braga informaram que procederam as averiguações e chegando na residencia receberam autorização para adentrarem na residencia e em buscas localizaram as drogas.

O DPC Frank Walberto Lima Matos em juízo declarou:

“Que
dentre os presos foi encontrado o Neguinho de Brasília, bandido de alta periculosidade; houve informação que Clegis era o líder do bando, mas não se encontrava no momento da operação; que a quadrilha era acusada de praticar assaltos, roubos, tráfico de drogas e assassinatos; que havia integrante da família Ferreira detida na operação, não sabendo se outros eram empregados da fazenda; que a família Ferreira tem grande influência na localidade; o depoente trabalhava em Redenção na época dos fatos; que era chefe de operações da delegacia de conflitos agrários; que a equipe que era comandada pelo declarante, deu apoio a equipe de polícia do grupo de combate ao crime organizado com base em Castanhal; que havia se deslocado para Redenção para cumprir missão; que a missão era ir até vila de Cachamorra cumprir mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz, numa fazenda pertencente a família Ferreira; que o grupo de combate ao crime organizado fez um trabalho investigativo e descobriu que havia uma quadrilha nessa vila; em diligência no local foram presas pessoas integrantes da quadrilha composta de homens e mulheres, drogas e armas, uma pistola 380, espingarda e salve engano, um rifle, vasta munição, balança para pesar drogas, colete balístico, dentre os coletes, um estava escrito polícia militar; foi feita revista em três casas na localidade da fazenda; que dentre as pessoas detidas se encontravam os acusados que foram devidamente denunciados; (...)”

O DPC Samuelson Yotti Igaki, em juízo declarou:

(...)
ao iniciar as investigações no município tiveram a informação de que o denunciado Clegis Marcos Pul Pinto, vulgo “Clésio” estaria envolvido na morte do referido nacional, razão pela qual requereram ao juízo da 3ª Vara Criminal de Redenção, a medida cautelar de busca e apreensão; quanto do seu cumprimento se deslocaram até a localidade conhecida como “dos Ferreiras”, na Fazenda Santa Clara e lá primeiramente não encontraram o Clesio porém outras pessoas encontravam-se no local, que após diligências apreenderam certa quantidade de entorpecentes, armas de fogo, motocicletas e várias peças de motocicletas, que inclusive a quantidade de armas eram significativas e foram encontradas escondidas no meio das folhas do telhado das casas; (...)”

O DPC Francisco Vinícius Sousa Honorato, em juízo narrou:

“eu me lembro que fui em uma operação nessa localização; em cumprimento de mandado de busca e apreensão; direcionamos até o local e lá encontramos armas, drogas e coletes à prova de bala; as pessoas que estavam lá foram presas em flagrante, mas o réu Clegis não se encontrava; eu não participei das investigações eu só acompanhei o cumprimento do mandado; parece que no dia as pessoas falaram que o réu tinha viajado; era uma chácara pequena que tinha três casas, uma na frente e as outras duas ficavam atrás”.

Já o DPC Alberto Henrique Teixeira, em juízo declarou:

“que era diretor do grupo de combate ao crime organizado e recebeu a missão de se deslocar até a cidade de Redenção para investigar o homicídio do sindicalista Pedro Alcantara; durante as investigações identificaram a atuação de duas quadrilhas na região, uma delas comandada pelo nacional conhecido como Clegis, na região de Cachamorra; os policiais obtiveram mandado judicial de busca e apreensão para agirem em um sítio situado na localidade mencionada; no momento da ação policial foram encontradas diversas armas, algumas revólveres, pistolas, espingarda e muitas munições calibre ponto 30, de uso exclusivo das policiais civis e militar; as armas longas foram encontradas em telhado de palha de uma das casa daquele sítio, já as armas de cano curto, foram encontradas em poder dos acusados; além das referidas armas também foram encontradas drogas, tais como pó de cocaína, totalizando aproximadamente dois quilos;(...)

O DPC Willian Martinez Costa Braga declarou:

(...)
“declara o depoente que se recorda dos fatos narrados na denúncia, que se deslocaram para o município de Redenção para apuração de crime de homicídio tendo como vítima o sindicalista Pedro Alcântara, que antes das investigações uma pessoa que não se recorda a identidade, informou que as pessoas denunciadas estariam envolvidas na morte do sindicalista, que essas pessoas teriam recebido o valor de 50 mil reais e que eram chefiadas pelo denunciado Clegis Marcos Pull Pinto, vulgo “Clesio”, que diante dessas informações realizaram uma operação na localidade de Cachamorra, e lá encontraram os denunciados exceto o Clegis, que viajou na noite anterior; essa pessoa que denunciou o grupo disse que se tratava de uma quadrilha que praticava crimes de pistolagem, venda de drogas, assaltos e inclusive que nesta localidade haviam muitas armas de fogo; realmente quando da operação na localidade encontraram grande quantidade de arma de fogo e munição, “carcaça de moto”, (...)”

Assim, por ser o crime imputado ao recorrente de mera conduta, uma vez encontrada substância entorpecente em sua residência em características peculiares, há suficiência de dados para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, e consequentemente a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, ALÉM DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização do vetor natureza e quantidade da droga, alegando que não fora devidamente avaliada, fixando a pena-base do recorrente em dez anos e vinte dias de reclusão e pagamento de novecentos e noventa e nove dias-multa.

Sobre a
natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado a quo valorou o vetor da seguinte forma:
“
Natureza da droga: substância vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, sendo altamente nociva, implica maior desvalor da ação. Quantidade da droga: a quantidade da droga apreendida, aproximadamente 02kg (dois quilos), se mostra como apta a valorar negativamente esta circunstância (laudo toxicológico em ID 75020586 – fl.06)
.”

A
quantidade da droga
não é desprezível. Trata-se 2 kg (dois quilos) de cocaína. Quanto à
natureza do entorpecente
apreendido é de extrema nocividade, e que, correlacionada à sua
quantidade
,
não há como valorá-la neutra ao apelante, sendo imperiosa a manutenção da negativação.

Sabe-se, que a esse respeito, assim entende a jurisprudência mais atual, senão vejamos
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA-BASE. AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE PENA DA FORMA PRIVILEGIADA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Válido o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a Corte de origem, não apenas apontou a elevada quantidade de droga apreendida, mas sim afirmou que o paciente se dedica a atividades criminosas em razão do modus operandi empregado na conduta de forma extremamente bem elaborada, visando burlar à fiscalização, porquanto a expressiva quantidade de droga (198,5 kg de skunk) estava escondida no fundo falso de veículo destinado à mercancia ilícita.

2. Com relação ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime quanto ao delito de tráfico de drogas, já decidiu esta Corte que a natureza e expressiva quantidade de drogas (no presente caso trata-se de 198,5 kg de skunk) constitui fundamento idôneo a negativar a referida vetorial, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo inadequada a revisão de questões fáticas por meio do habeas corpus.

3. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamentação concreta apta a justificar a imposição do regime mais severo.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 646417 PR 2021/0049122-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Logo, a valoração produzida pelo magistrado a quo será mantida.

Requer também o apelante se, caso mantido a valoração do vetor, haja novo cálculo da pena-base aplicada desta vez utilizando 1/8 como critério de valoração da pena-base.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

O STJ não definiu que o critério a ser utilizado deva ser 1/8, sequer obrigou o magistrado a aplicá-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que ambos os critérios são válidos como métrica regular da pena-base.

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima idela de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fase do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214).

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por esta razão, mantendo esse vetor e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Não
há circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes.

No que tange à terceira fase,
é cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. O
§4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Não preenchendo um dos requisitos, nõ há de ser concedido o benefício. Neste sentido, o STJ já decidiu que:

“CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO.

1. Para a incidência do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; d) não integre organização criminosa.

2. No caso, revela-se inviável a aplicação da aludida causa especial de diminuição, tendo em vista que as instâncias de origem concluíram, fundamentadamente, com esteio nas provas acostadas aos autos, notadamente nas circunstâncias em que se deu o flagrante, na confissão parcial do corréu, e na quantidade de entorpecentes apreendida, que se dedica a atividades criminosas. Precedentes.

[...]

2. Habeas corpus não conhecido."

(HC 384.936/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017)

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo que apelante adotou como forma de vida a atividade profissional a mercancia e comercialização de substância entorpecente, como pode-se extrair dos depoimentos uníssimos e desinteressados dos policiais ouvidos em Juízo. Logo, não preenche os requisitos autorizadores à concessão do privilégio pleiteado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06.

Por outro lado, o
Magistrado a quo aumento a pena em 1⁄2 pela incidência do art. 40, incisos IV, da Lei n.º 11.343/2006, que será mantido neste patamar conforme fundamentação expendida pelo Magistrado a quo em seu decisum. Desta forma, a pena será mantida em 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa, na proporção de 1/30 avos do valor do salário mínimo vigente.

DO PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Trata-se de pedido liminar requerido junto com a interposição da peça do recurso de apelação datada de 15 de novembro de 2023.

Por equívoco, a análise acabou sendo preterida com os autos sendo encaminhados ao
custos legis
para apresentação de parecer e posterior julgamento.

O feito está sendo julgado neste ato e o pedido perdeu seu objeto. Salvo recurso específico com novo pedido liminar, após transitar em julgado, deve os autos serem encaminhados ao Juízo das Execuções Penais para cumprimento.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024